Tribunal: TJPA
Processo: 0800422-10.2022.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800422-10.2022.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: MARIA LUCINETE MOURA MAGALHAES, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: MARIA GORETH RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.

MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO
EX OFFICIO
DE SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA SEM MOTIVAÇÃO PRÉVIA E CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO

ATO

ADMINISTRATIVO O TORNA NULO. SEGURANÇA CONCEDIDA, RESTABELECENDO A LOTAÇÃO ANTERIOR DA SERVIDORA.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA

NECESSÁRI
A.

1.

Em que pese ser considerado ato de natureza discricionária, a remoção funcional por interesse da Administração deve estar motivada em fatores funcionais objetivos e, especialmente, dentro de parâmetros de eficiência do serviço público, sendo expressamente obrigatória a manifestação do servidor.

2.

Sentença confirmada pela presente Remessa Necessária

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária nº 0800422-10.2022.8.14.0032
.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos, confirmar a sentença
a quo
, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária
diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única
da Comarca de Monte Alegre, nos autos do
Mandado de Segurança
nº
0800422-10.2022.8.14.0032
impetrado por
MARIA GORETH RODRIGUES DOS SANTOS
,
contra ato atribuído ao
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.

Em síntese, consta dos autos que a impetrante é servidora pública efetiva do Município de Monte Alegre, no cargo de professora de nível médio, Zona Rural, lotada na Escola Dr. Dátis Lima de Oliva.

Em razão da necessidade de tratar de assuntos pessoais, solicitou à SEMEC o gozo de Licença. Contudo, após retornar às atividades laborais, foi surpreendida com a notificação acerca de sua remoção para a Escola Saudade I, situada na Comunidade Saudade distante aproximadamente 15 km da CANP e 35 km da Cidade.

Alega que a remoção ex-ofício, ocorreu sem procedimento administrativo regular e prévio, tampouco dando ciência à servidora.

Afirma que ato administrativo que removeu a impetrante unilateralmente e sem devida motivação com respaldo no interesse público, não se vale, minimamente, de um processo administrativo que oportunize a ampla defesa e o contraditório.

Em sendo assim, requereu a concessão de ordem mandamental para restabelecer sua lotação na Escola Dr. Dátis Lima de Oliva.

Instruído o feito, o magistrado
a quo
concedeu a segurança nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial e em via de consequência CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, RATIFICANDO os efeitos da liminar concedida e em via de consequência ANULO o ato administrativo da senhora Secretária Municipal de Educação de Monte Alegre, que removeu a impetrante do seu posto de trabalho, devendo a servidora ser reconduzida à lotação anterior à existente no ato acima mencionado, na Escola Dr. Dátis Lima de Oliva, no Município de Monte Alegre.

Sem honorários, por força das Súmulas nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme dispõe o art. 14, caput, da Lei nº 12.016/2009. Destarte, decorrido o prazo para recurso voluntário, interposto ou não, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Após publicada a sentença, apesar de intimadas as partes, não houve interposição de Recurso voluntário, sendo, então, encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça para Remessa Necessária.

Instado a se manifestar o Ministério Público, o
parquet
opinou pela manutenção da decisão de piso.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conheço da remessa necessária,
uma vez que o caso em análise se amolda ao disposto no art. 496, I, do CPC/2015, por se tratar de sentença contra a Fazenda Pública.

É cediço que a remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se no interesse público.

Entretanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle de sua legalidade por parte dos remédios constitucionais, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência de motivação que ensejou a sua prática.

A atuação da Administração Pública deve se pautar em conformidade com a lei (
latu sensu
), sob pena de violação dos preceitos constitucionais garantidores da ordem pública e preservadores da supremacia do interesse público, instrumentos basilares da manutenção apropriada do convívio em sociedade, mormente se considerados os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, liberdade, igualdade e daqueles afetos a estrita atuação do poder estatal insculpidos no art. 37, da CF/88.

A
remoção funcional por interesse da Administração deve estar motivado em fatores funcionais objetivos e, especialmente, dentro de parâmetros de eficiência do serviço público, sendo expressamente obrigatória a manifestação do servidor. Em que pese ser considerado de natureza discricionária, há de observar o requisito da motivação, tornando-se imprescindível a formalização de processo administrativo com a participação da servidora.

Do que consta dos autos,
verifico que a autoridade coatora procedeu a remoção funcional da impetrante sem prévio processo administrativo (ainda que simplificado), dando caráter impositivo e imediato à lotação da servidora.

Sendo assim, coaduno ao juízo de piso quanto à violação dos princípios legais que regem a matéria, com destaque para o princípio da motivação dos atos administrativos (art. 2°, I, e 50, I e §1°, da Lei Federal n° 9.784/99) e da legalidade (art. 37,
caput
, da CF), ante a inobservância do comando legal.

Posto isto, pela presente
REMESSA NECESSÁRIA confirmo a decisão de piso
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém
(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023